Tribunal: TJES
Processo: 5001428-17.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001428-17.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: LAYON RODRIGUES DE SOUZA PAZ

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO A PERÍODOS INTERMEDIÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. conforme precedente do STJ, “
Em matéria previdenciária, deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial, desde que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido
”. (AgRg no REsp 1367825/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 29/04/2013)

2. A sentença está devidamente motivada e respeita os princípios da proteção previdenciária e da dignidade do segurado, sem extrapolar os limites da ação;

3. Recurso desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença de ID 16986636, integrada pela decisão dos embargos de declaração de IDs 16986646 e 16986652, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes/ES, nos autos da ação previdenciária de concessão de auxílio-doença acidentário ajuizada por Layon Rodrigues de Souza Paz, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário nos períodos de 27/10/2017 a 05/01/2018, 06/01/2018 a 23/07/2018, 24/07/2018 a 31/05/2020, 01/06/2020 a 20/08/2020 e 21/08/2020 a 20/09/2020.

Em suas razões (ID 16986653), o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a sentença violou o princípio da congruência ao conceder o benefício em períodos não reconhecidos pelo laudo pericial; (b) a perícia técnica foi clara ao delimitar os períodos de incapacidade, de modo que o juízo não poderia afastá-la sem fundamentação idônea; (c) os períodos entre os benefícios foram indevidamente incluídos sem amparo técnico; (d) deve ser reformada a sentença para excluir tais períodos da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 16986657).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 14 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A autarquia previdenciária se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário nos períodos de 27/10/2017 a 05/01/2018, 06/01/2018 a 23/07/2018, 24/07/2018 a 31/05/2020, 01/06/2020 a 20/08/2020 e 21/08/2020 a 20/09/2020.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) a sentença violou o princípio da congruência ao conceder o benefício em períodos não reconhecidos pelo laudo pericial; (b) a perícia técnica foi clara ao delimitar os períodos de incapacidade, de modo que o juízo não poderia afastá-la sem fundamentação idônea; (c) os períodos entre os benefícios foram indevidamente incluídos sem amparo técnico; (d) deve ser reformada a sentença para excluir tais períodos da condenação.

A análise do recurso limita-se, portanto, em verificar se o autor faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-doença acidentário nos períodos de 06/01/2018 a 23/07/2018 e de 01/06/2020 a 20/08/2020, os quais foram reconhecidos pela sentença integrativa, mesmo não constando originalmente da lista expressa de períodos incapacitantes no item 4.5 do laudo pericial.

Conforme restou apurado nos autos, o perito judicial indicou como data de recuperação da capacidade laborativa o mês de setembro de 2020, o que evidencia que a incapacidade foi contínua até tal marco temporal, ainda que com variações de intensidade.

A fragmentação dos períodos indicada no quesito específico do laudo foi, inclusive, corrigida pelo próprio perito no quesito 4.6, ao afirmar que “
a recuperação da capacidade ocorreu em setembro de 2020, quando foi suspenso seu benefício
”.

O juiz de origem, atento a essa informação e ao conjunto probatório (atestados médicos, relatórios clínicos, histórico laboral), formou juízo de valor com base no livre convencimento motivado, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, sem desconsiderar a prova técnica, mas, ao contrário, valorizando seu conteúdo na totalidade.

Por sua vez, conforme precedente do STJ, “
Em matéria previdenciária, deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial, desde que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido
”. (AgRg no REsp 1367825/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 29/04/2013)

No mesmo sentido:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. ART. 15, I E § 3º, DA LEI N. 8.213/1991. ART. 137 DA
INSS/PRES n. 77/2015 (E ALTERAÇÕES). APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE HABITUAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ QUE SEJA REALIZADA A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 62 DA LEI N. 8.213/91. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - Mantém a qualidade de segurado, independente de contribuições e sem limite de prazo, aquele que está em gozo de benefício previdenciário, inclusive auxílio-acidente, nos termos dos arts. 15, I e § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e 137 da INSS/PRES n. 77/2015 (e suas alterações). III - Comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, o segurado faz jus ao recebimento do auxílio-doença, até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral, nos termos dos arts. 59 e 62 da Lei n. 8.213/1991, restando afastada a concessão de aposentadoria por invalidez, cujos requisitos são incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa. IV - É firme a orientação desta Corte de que não incorre em julgamento extra ou ultra petita a decisão que considera de forma ampla o pedido constante da petição inicial, para efeito de concessão de benefício previdenciário. V - Recurso especial do segurado parcialmente provido, para conceder o benefício de auxílio-doença a contar da data do requerimento administrativo, até que seja realizada a reabilitação profissional. (REsp n. 1.584.771/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 30/5/2019.)

O INSS, por seu turno, não apresentou prova administrativa nos autos que atestasse a cessação da incapacidade nos períodos em questão. Os intervalos sem pagamento do benefício decorreram de entraves burocráticos e ausência de avaliação médica, e não da efetiva recuperação da capacidade laborativa do autor.

Portanto, restando demonstrado que a incapacidade perdurou de forma contínua até setembro de 2020, é devida a extensão do benefício aos períodos de 06/01/2018 a 23/07/2018 e de 01/06/2020 a 20/08/2020, conforme decidido pelo juízo singular.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.